Tribunal: CARF
Processo: 14751.001973/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.001973/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.059 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DA
ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Na falta de apresentação da escrituração à autoridade fiscal, é cabível o
arbitramento dos lucros sobre o valor das receitas omitidas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
A manutenção de contas bancárias não contabilizadas autoriza a presunção de
omissão de receitas com base nos recursos creditados, cuja origem não foi
comprovada, após intimação.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção legal, resta
ao contribuinte, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar que o valor
depositado não se sujeita à tributação ou não decorreu da empresa, ou, tendo
dela decorrido, já passou pelo crivo da tributação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à exigência reflexa o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
da exigência principal, em razão de sua íntima relação de causa e efeito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Jr. - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.001973/2009-24
Fl. 7519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001973/2009-24

Rafael Taranto Malheiros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em face de decisão
de 1a instância que considerou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário
constituído.
2.

Foram lançados Autos de Infração (AIs), referentes ao IRPJ (e-fls. 4/15), e à CSL
(e-fls. 16/26) do ano-calendário de 2005, em razão (i) de omissão de receitas operacionais, em
face à revenda de mercadorias, (ii) de omissão de receitas operacionais, em face à prestação de
serviços operacionais e (iii) de depósitos bancários de origem não comprovada, omissões estas
que levaram ao arbitramento do lucro, tendo em vista que o Contribuinte, notificado a apresentar
os livros e documentos da sua escrituração, deixou de fazê-lo. Deu-se ciência ao Contribuinte em
08/09/2009 (e-fls. 5 e 17). As razões que levaram à autuação se encontram sumarizadas no
Termo de Verificação Fiscal (TVF), de e-fls. 3416/3461.
3.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Impugnação em 08/10/2009 (e-fls.
3463/3469), alegando, em síntese, que (i) a sua receita bruta conhecida, que deveria ser a base do
arbitramento, se encontrava escriturada no Registro de Saídas de Mercadorias e de Prestação de
Serviços, livros entregues ao auditor e que não foram devolvidos a ela (impugnante) até a data da
impugnação; e que (ii) a autoridade fiscal não se pronuncia sobre a análise dos referidos livros e
que a autuação considerou como base para o arbitramento a movimentação financeira, deixando
de lado os documentos fiscais devidamente escriturados no pertinente livro, os quais levariam à
receita bruta da empresa conhecida e escriturada, a única dedução do montante de depósitos
bancários foram algumas notas fiscais cujos valores corresponderam exatamente aos créditos
constantes dos extratos das contas correntes.
4.

A Autoridade Julgadora de 1a instância, por intermédio do Despacho n° 635 – 3a
Turma da DRJ/REC, lavrado em 30/04/2010 (e-fls. 7035/7037), assim se pronunciou:
“(...)
Consta do Termo de Verificação Fiscal [...]: ‘Em 02 de julho de 2008, foram
entregues pela Senhora Ana Paula Pires Fonseca, CPF 025.035.504-36, somente
os livros fiscais como: livros registros de entradas, saídas de mercadorias,
apuração do ICMS, apuração do ISS, registro de inventário da matriz e de
algumas filiais, ou seja, incompletos e faltando os livros contábeis (folha 73)’
(rectius, e-fls. 75). Logo, os livros e documentos foram de fato apresentados ao
Fl. 7520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001973/2009-24

autuante, Termo de Recebimento à fl. 73 (rectius, e-fls. 75), no entanto, não
consta dos autos qualquer referência à análise e devolução dos mesmos.
Como se sabe, os livros e documentos utilizados na fiscalização devem ser
devolvidos ao contribuinte quando do encerramento dos trabalhos fiscais, seja no
seu original, seja em cópias quando presentes situações que exijam ou
recomendem a retenção dos originais.
(...)
Pelo exposto, proponho encaminhamento do processo à DRF-João Pessoa para
que seja cientificado o contribuinte sobre a conclusão da análise realizada,
durante o procedimento fiscal, nos livros e documentos apresentados e que seja
comprovada a entrega ao contribuinte dos documentos referidos ou, caso
contrário, sejam, os mesmos, devolvidos. Após essas providências deverá ser
reaberto o prazo legal para nova impugnação” (sublinhou-se).
5.

A Autoridade Julgadora de 1a instância, por intermédio do Acórdão n° 11-32.680
– 3a Turma da DRJ/REC, lavrado em sessão de 20/01/2011 (e-fls. 7465/7474), decidiu o litígio lá
formado nos seguintes termos, conforme seus ementa e resultado, de que se cientificaram a
Impugnante em 25/02/2011 (e-fls. 7481):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Na falta de apresentação da escrituração à autoridade fiscal, é cabível o
arbitramento dos lucros sobre o valor das receitas omitidas.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA BRUTA. OMISSÃO DE RECEITA.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Demonstradas a existência de depósitos bancários, a falta de escrituração da
movimentação bancária e a falta de justificativa da origem dos recursos
utilizados, os depósitos bancários são tomados como representativos da receita
bruta da empresa, caracterizando omissão de receita.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
A manutenção de contas bancárias não contabilizadas autoriza a presunção de
omissão de receitas com base nos recursos creditados, cuja origem não foi
comprovada, após intimação.
OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez formalizada a omissão de receita com base na presunção legal, resta ao
contribuinte, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar que o valor
Fl. 7521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001973/2009-24

depositado não se sujeita à tributação ou não decorreu da empresa, ou, tendo
dela decorrido, já passou pelo crivo da tributação.
AUTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
dele decorrente.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
6.

Em 29/03/2011, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 7485/7492),
arrimado nas seguintes razões:
“1. DO RELATÓRIO FISCAL - LANÇAMENTO COM BASE EM LUCRO
ARBITRADO SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
O digno fazendário utilizou-se da movimentação financeira nas contas correntes
da recorrente, por espelhamento na CPMF, para arbitrar o lucro que deveria, no
seu entender, ter servido de base de cálculo para o IRPJ e a CSLL, que vieram,
por fim, a ser lançados de ofício, sob alegação de fundamentar-se no disposto no
art. 530 do RIR/99 e nas Leis 8.981/95 e 9.430/96.
Relata o auditor que o procedimento fiscal decorre exclusivamente de
movimentação financeira incompatível com a DIPJ, bem como que a recorrente
agiu morosamente no fornecimento dos extratos, ressalvando, entretanto, que os
bancos estavam cobrando da autuada tarifas, para fornecimento desses mesmos
extratos, o que explica a resistência do contribuinte em custear prova para o
lançamento de ofício.
(...).
Ao final de toda sua análise, concluiu ele, auditor, que a autuada deixou de
comprovar a origem de 59,1% dos valores movimentados em suas contas
correntes. E que da parte comprovada, quase sua totalidade decorreu da venda
de pneus, que vinha a ser a atividade principal da empresa.
A opção pela tributação por lucro arbitrado deu-se, segundo o auditor, ‘tendo em
vista que a pessoa jurídica fiscalizada não teve condições de apurar o lucro real
ou presumido’.
(...)
Consta do relatório que ao auditor foram entregues os livros de registro de
entrada de mercadorias e de inventário, todavia, não há qualquer menção quanto
à análise dos mesmos. A relevância de tal omissão do relatório decorre do fato de
que o volume de circulação de mercadorias (devidamente escriturada) é bem
Fl. 7522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001973/2009-24

maior do que a Receita de Mercadorias admitida pelo fazendário em seu
Demonstrativo Resumo de Receitas Apuradas como sendo de R$ 1.514.496,07 de
pneus e câmaras mais R$ 266.255,06 de autopeças.
Entremeios, cumpre ressaltar que não consta do relatório e tampouco do próprio
caderno processual o Termo de Devolução dos documentos que foram entregues
ao auditor, incluindo os Livros de escrituração de entradas e saídas de
mercadorias. Na verdade tais documentos permaneceram com o auditor mesmo
depois de encerrada a fiscalização e lavrado o Auto de Infração. O contribuinte
esteve a procura do fazendário no respectivo setor de fiscalização da Delegacia
da Receita Federal em João Pessoa e lá lhe foi informado que o mesmo
encontrava-se viajando.
De acordo com informações do acórdão recorrido, tais documentos só foram
devolvidos a recorrente em 14/01/2010.
Em 18/08/2010, após abertura de novo prazo para impugnação, a recorrente
apresentou todas as notas fiscais de mercadorias e serviços faltantes do período
objeto da fiscalização, razão pela qual a fiscalização tinha elementos suficientes
para utilizar esses documentos, bem como os outros anteriormente juntados, para
arbitrar a base de cálculo, sem necessidade de utilizar a movimentação bancária
da empresa para tanto, pois esta além da movimentação resultante da venda de
mercadoria e serviços também têm entradas decorrentes de empréstimos
bancários e créditos de terceiros, como tributos indiretos, taxas de cartões de
créditos etc, conforme faz prova documentação anexa, que se pede ser conhecida
neste momento diante do princípio da instrumentalidade das formas e da verdade
material, aplicáveis ao processo administrativo [...]
Em suma, para fins de arbitramento de lucro o fazendário considerou a
movimentação financeira da empresa como se receita fosse, interpretando o
disposto no § 3° do art. 42 da Lei 9430/96 no sentido de deduzir apenas as notas
fiscais de saída que correspondessem, uma a uma, com créditos de igual valor em
extrato bancário, de modo que ressalvadas as hipóteses já verificadas nos
próprios extratos, todos os demais créditos foram considerados como receitas de
origem não comprovadas, independentemente da totalidade de compra e venda de
mercadorias que, do ponto de vista escritural, daria origem as receitas da
empresa.
(...)
2. RAZÕES DO RECURSO
(...)
Já no item 10 do termo de verificação fiscal, o auditor afirma que ‘com suporte
na receita conhecida, tributou-se a omissão de receita’.
Por silogismo, tem-se uma clara antinomia entre a definição legal de receita
conhecida (arts. 279 e 531 do RIR) e a de omissão de receita (art. 42 da Lei
Fl. 7523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001973/2009-24

9.430/96) para fins arbitramento de lucro (art. 532 do RIR), até porque havendo
omissão de receita, esta se somaria à receita conhecida para fins de tributação.
Todavia, no presente caso, esta soma não existiu, pois o fazendário simplesmente
deixou de lado os faturamentos escriturados nos livros e escolheu como alvo
apenas as contas correntes da empresa.
Vê-se aí que a preterição dos documentos que comprovavam objetivamente o real
faturamento da empresa foi uma opção do auditor que, ao assim agir, deixou de
tributar a receita conhecida e ainda desbordou da baliza legal que autorizaria a
presunção de receita, tudo em desconformidade com os arts. 531, 532 e 535 do
RIR.
(...)
In casu, é possível afirmar que o auditor extrapolou sua função vinculada, ante as
seguintes constatações:
a) dispunha de elementos (notas e livros fiscais) para conhecer acerca da receita
bruta, tal como legalmente definida no art. 279, porém, não os utilizou,
deixando de atender ao disposto nos arts. 531 e 532;
b) optou, por determinar de ofício o lucro arbitrado, todavia, sem fazer uso de
quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 535; e
c) fixou o lucro arbitrado tomando por base a movimentação bancária da
empresa quando tal hipótese não é tratada no referido art. 535 como
autorizadora de presunção legal para fins de arbitramento de lucro.
Some-se a tais constatações o fato de que sobre as movimentações bancárias,
tidas na autuação como omissão de receita, o fazendário aplicou percentual de
arbitramento atinente ao faturamento de mercadorias, ainda que a empresa
tivesse atividade mista, revelando, assim, que o digno auditor sabia que tais
movimentações decorriam desse tipo de faturamento. De modo que eventual
confronto entre o volume total de faturamento e os créditos em contas correntes
seria, por si só, suficientes para descaracterizar sob o aspecto fático a presunção
de omissão de receita sob alegação de movimentação bancária desproporcional.
(...)
Por fim, para fins da CSLL o fazendário utilizou do acréscimo de 20% sobre o
percentual que serviria de base para cálculo do lucro arbitrado, quando tal
permissivo legal se aplica apenas ao IRPJ.
(...)
3. REQUERIMENTO
Ante todo o expendido se requer a improcedência da autuação, com a anulação
do julgamento de 1a Instância e, sucessivamente, que seja determinada a
autoridade fazendária fiscalizadora que, para o arbitramento, utilize os livros
Fl. 7524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001973/2009-24

fiscais de entrada e saída de mercadorias e serviços e as respectivas notas fiscais
que lhes deram origem.
Forte em julgados do CARF e no principio da verdade material, seja ainda
deferida e apreciada a juntada de contratos de empréstimos firmada pela
recorrente com instituições, que comprovam que somente destes foram lançados a
crédito nas contas bancárias da recorrente mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil
reais) no ano de 2005, como empréstimos não é considerado renda, tais
documentos confirmam a imprestabilidade de movimentação bancária para fins
de arbitramento de base de cálculo” (sublinhou-se).

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 7481 e 7485), pelo que dele tomo
conhecimento.
MÉRITO
Análise da escrituração do Contribuinte e entrega dos livros pela Autoridade Fiscal
8.

Tal questão, como se viu, foi objeto de Despacho da Autoridade Julgadora de 1a
instância. Em atendimento, a Fiscalização elaborou “Relatório de Diligência” (e-fls. 7096/7107),
cujas “Conclusões” são as que se seguem:
“1) Que em correspondência encaminhada para o endereço da sede da empresa
Marpesa Pneus e Peças Serviços Ltda constante do Cadastro Nacional da
Pessoal Jurídica - CNPJ a mesma retornou em 14/05/2008, com a informação de
mudou-se da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos (folhas 29, rectius, e-fls.
31) [...];
2) Que em diligência in loco realizada em 17/09/2008, no domicílio tributário
constante do CNPJ da empresa Marpesa se comprovou que a mesma se
encontrava fechada há mais de 03 (três) anos (folhas 168 a 179, rectius, e-fls.
170/181) [...];
3) Que em pesquisa ao CNPJ, constatou-se que todas suas filiais se encontravam
baixadas juntas ao referido cadastro (folhas 57 a 67, rectius, e-fls. 59/69) [...];
4) Que em diligência realizada em 22/09/2008, no endereço existente do Cadastro
de Pessoa Física do Senhor Marco Antônio Magalhães Dardenne, este também
não foi localizado, pois havia se mudado a mais de um ano e meio (folhas 180 a
181, rectius, e-fls. 182/183) [...];
Fl. 7525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001973/2009-24

5) Que o Senhor Marco Dardenne depois de intimado por intermédio do termo de
intimação fiscal datado de 18/09/2008, cientificado em 23/09/2008, elegeu seu
novo domicílio tributário, como sendo: Avenida João Machado, 553, Edifício
Empresarial Plaza Center, Sala 701, centro, nesta capital (folhas 6.382 e 185,
rectius, e-fls. 7043 e 187) [...];
6) Que no decorrer dos trabalhos foram apresentados, parcialmente, os livros
fiscais (entrada/saída/apuração do ICMS e registro de serviços prestados) que
por não estarem completos impediram a apuração da receita bruta auferida e o
batimento das notas fiscais com a escrituração fiscal do contribuinte, portanto,
não se prestaram para a presente análise, conforme item 02 do presente
relatório;
7) Que no encerramento da ação fiscal, o Senhor Marco Dardenne, representante
legal, da pessoa jurídica Marpesa Pneus Peças e Serviços Ltda, compareceu
pessoalmente a esta Unidade da Receita Federal, por volta das 17:00 h, para
tomar conhecimento do encerramento da ação fiscal em 08/09/2009, ciência dos
autos de infração: IRPJ, CSLL, COFINS e PIS. Entretanto, o mesmo não assinou
o termo de devolução para recebimento do material, apesar de os livros e
documentos estarem a sua disposição, alegou naquele momento: ‘está apressado
e que no dia seguinte passaria para levar os livros fiscais e documentos’,
consoante item 03 do presente relatório;
8) Que foram feitas 03 (três) ligações a partir do telefone fixo 3216 4408, da
mesa do AFRFB responsável pela Fiscalização, para os telefones celulares 8832
2025 e 8812 2024, efetuadas com intento de entregar os livros fiscais e
documentos ao sujeito passivo (folhas 6.417 a 6421, rectius, e-fls. 7079/7083)
[...];
9) Que também se realizou diligência, em 12/01/2010, para devolução do
material no endereço: Rua Adolfo Pessoa, S/N, Varadouro, nesta capital, tendo
sido comprovado que o imóvel se encontrava fechado há pelo menos 03 (três)
anos, conforme Termo de Constatação Fiscal (folhas 6.379 a 6.388, rectius, e-fls.
7039/7048), conforme item 04 do presente relatório;
10) Que por último sobrou o endereço nomeado pela pessoa jurídica em
24/09/2008 (folha 185, rectius, e-fls. 187), para receber eventuais intimações, por
isso foram enviados, os livros fiscais (entrada/saída/apuração do lCMS e registro
de serviços prestados), parcialmente entregues e as notas fiscais de vendas e
serviços, em 13/01/2010, por meio de SEDEX, da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos, recebido em 14/01/2010, conforme AR - Aviso de Recebimento, para
o endereço: Avenida João Machado, 553, Edifício Empresarial Plaza Center,
Sala 701, centro, João Pessoa/PB, (folhas 6.414 a 6.416, rectius, e-fls.
7076/7078). Portanto, a partir da data citada não existe nada em nosso poder
pertencente a Marpesa Pneus Peças e Serviços Ltda, conforme detalhado no item
04.
Diante dos novos esclarecimentos trazidos aos autos por meio do presente
Relatório de Diligência, depois de comprovada a entrega dos livros e documentos
Fl. 7526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001973/2009-24

mediante SEDEX, com ciência através de Aviso de Recebimento-AR, datado de
14/01/2010, fica o contribuinte intimado a tomar conhecimento das explicações
proferidas no referido processo, em atendimento ao despacho de folhas 6.375 a
6.377 (rectius, e-fls. 7035/7037), para se for de seu interesse, proceder à nova
impugnação, sendo reaberto o prazo legal de 30 (trinta) dias, a partir da ciência
do presente Relatório de Diligência, nos termos do Decreto 70.235/72 e
alterações posteriores” (sublinhou-se).
9.

Assim a um só tempo, (i) justificou-se o motivo por que a escrituração do
Contribuinte não foi apreciada, (ii) reportou-se a entrega dos documentos a ele e (iii) abriu-se
novo prazo para apresentação de Impugnação. Diga-se que todas estas ocorrências se encontram
anotadas no Acórdão proferido pela 1a instância julgadora.
10.

Em 18/08/2010 (e-fls. 7111), O Contribuinte comparece à Unidade da RFB e
requer a “[...] juntada de notas fiscais de faturamento para fins de incremento na defesa já
protocolizada no processo em epígrafe, em razão de notificação de reabertura de prazo recebida
em 18 de junho de 2010”. Apresenta “[...] planilhas em anexo juntamente com as notas fiscais
originais, como também cópias de planilhas já analisadas pela fiscalização”, bem como aduz que
“[f]icam reiterados os fundamentos da defesa já apresentada, de modo que se renova o
requerimento pela improcedência da autuação”.
11.

Como se vê, a Recorrente nada objeta, quer em resposta à diligência fiscal, quer
em suas razões de Voluntário, a respeito do quanto afirmado pela Fiscalização no sentido da
imprestabilidade dos “[...] livros fiscais (entrada/saída/apuração do ICMS e registro de serviços
prestados)”, a impedir a “[...] apuração da receita bruta auferida e o batimento das notas fiscais
com a escrituração fiscal do contribuinte”.
12.

Nesse caminhar, portanto, não há como não se concordar com o Voto condutor da
decisão de piso, vazado nos seguintes termos, no que interessa à questão:
“DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Houve o arbitramento do lucro com base no inciso III do art. 530 do RIR/1999
uma vez que o contribuinte não apresentou os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, fato que se comprova por meio das várias
intimações feitas: Termo de Início de Fiscalização, fls. 27/28 (rectius, e-fls.
29/30), Termo de Reintimação Fiscal, fls. 70/71 (rectius, e-fls. 72/73), sendo,
inclusive, alertado que a falta de apresentação implicaria no arbitramento do
lucro nos termos da legislação de regência.
Ainda em 18/05/2009 foi mais uma vez intimada a contribuinte, Termo de
Intimação Fiscal às fls. 2723 a 2726 (rectius, e-fls. 3008/3011), a apresentar os
livros contábeis obrigatórios para a pessoa jurídica sujeita à tributação pelo
lucro real trimestral sob pena de ter seu lucro arbitrado.
Como demonstra o Termo de Recebimento à fl. 73 (rectius, e-fls. 75) a empresa
não apresentou os Livros Diário e Razão ou Caixa e, conforme, análise procedida
durante a fiscalização, os livros Registro de entradas, saídas, apuração do ICMS
Fl. 7527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001973/2009-24

e Registro de Serviços Prestados se encontravam incompletos e, portanto, sem
serventia para fins de apuração da base tributável.
(...)
O arbitramento é a alternativa que resta à fiscalização diante da inconfiabilidade
da contabilidade para estabelecer o lucro real ou identificar a efetiva
movimentação financeira; da falta de apresentação ou manutenção em boa ordem
dos livros contábeis e documentos exigidos; da opção indevida pelo lucro
presumido quando seria obrigatório o lucro real, dentre outras hipóteses [...]”.
13.

Pelo exposto, neste tópico, portanto, não assiste razão à Recorrente, sendo
procedente o arbitramento do lucro.
Impropriedade do cálculo do arbitramento
14.

A Recorrente repete, in totum, em suas razões de Voluntário, a argumentação
apresentada em sede de Impugnação. Assim foi tratada no Voto condutor do Acórdão de piso, ao
qual se acede:
“(...)
Na parte que se refere ao arbitramento do lucro observa-se que consta como
enquadramento legal, o art. 530 inciso III do RIR/1999, que assim dispõe:
‘Art 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei n° 9.430. de 1996, art. 19):
I-...
II-...
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal. ou o Livro Caixa. na hipótese do parágrafo único do
art. 527’;
Já o art. 532 do RIR/99, também constante do enquadramento legal, assim
determina:
‘Art 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no
9.249. de 1995, art. 16, e Lei no 9. 430, de 1996, art. 27, inciso I).
‘Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre,
será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei n° 9. 249. de 1995. art. 15, e Lei no 9.430. de
1996. arts. 1o e 25, e inciso I).
Fl. 7528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001973/2009-24

‘Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades. o percentual de que trata este artigo será de (Lei no 9.249.
de 1995, art. 15, § 19):
I-...
II -...
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) ...’
Resta claro portanto, pelos dispositivos acima reproduzidos, que o percentual a
ser aplicado sobre a receita bruta, no caso de revenda de mercadorias é de 9,6%,
8%, mais 20% e em se tratando de prestação de serviços, é de 38,4%, ou seja,
32% de acordo com o art. 519, mais 20% de acordo com o art. 532, transcritos.
O art. 537 do RIR/1999, também citado no enquadramento legal, assim
determina:
‘Art. 537. Verificada omissão de receita. o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso. no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532 (Lei n° 9.249. de
1995. art. 24)’.
Diante da hipótese de arbitramento do lucro, surge a necessidade da
identificação do montante da receita bruta. No presente caso os depósitos
bancários (montante com origem comprovada e montante não comprovado)
constituíram a receita tributável para fins de apuração do imposto sobre o lucro
arbitrado, em conformidade com os artigos 532 e 537 do RIR/99, que
fundamentam a autuação. Assim, não procede a alegação feita de afronta aos
artigos 531, 532 e 535 do RIR/1999 porque a base para o arbitramento do lucro
foi a receita bruta conhecida conforme determina a legislação de regência e o
art. 535 se aplica aos casos onde não se conhece a receita bruta.
A fiscalização constatou que houve movimentação financeira na ordem de R$
12.842.763,75 no ano-calendário de 2005 e entrega de declaração da pessoa
jurídica pelo lucro presumido com receita auferida apenas no 1° trimestre de
2005 no valor de R$ 4.000,00 tendo utilizado o percentual de 1,6% para
presunção do lucro, fls. 2901/2911 (rectius, e-fls. 3210/3220).
Os valores acima citados não foram informados ao fisco na DIPJ, nem os tributos
correspondentes constam da DCTF, como também não foi localizado qualquer
recolhimento de tributo pela empresa fiscalizada.
Diante das inconsistências verificadas a contribuinte foi intimada, por diversas
vezes, a apresentar livros e documentos fiscais e contábeis, extratos bancários e
Fl. 7529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001973/2009-24

documentação comprobatória da origem dos recursos depositados em suas
contas correntes bancárias.
Transcorridos 89 dias sem que a empresa providenciasse a entrega da
documentação bancária solicitada, a fiscalização efetuou Solicitação de Emissão
de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira – RMF. De posse
dos dados bancários, fls. 186 a 661 (rectius, e-fls. 188/933), foi lavrado o Termo
de Intimação Fiscal; fls. 552 a 667 (rectius, e-fls. 804/939), ciência em
17/10/2008, para a pessoa jurídica comprovar, através de documentação hábil e
idônea, a origem dos créditos individualizadamente, planilhas às fls. 668 a 772
(rectius, e-fls. 940/1044), nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Várias
outras intimações, no mesmo sentido, constam dos autos.
Em atendimento às intimações a empresa apresentou várias planilhas sendo uma
planilha para cada conta corrente, onde informa a origem dos créditos,
documentos comprobatórios às fls. 776 a 2668 (rectius, e-fls. 1048/2953). Todos
os documentos apresentados foram devidamente examinados pela fiscalização e,
restaram parcialmente comprovados os créditos identificados nos extratos
bancários, sendo referentes à receita de venda de serviços e à receita de revenda
de mercadorias. No entanto, considerando que não foram oferecidas à tributação,
referidas receitas foram normalmente tributadas, conforme itens 1 e 2 do Termo
de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 04 a 07 (rectius, e-fls. 6/9).
Os valores considerados comprovados, bem como aqueles que restaram não
comprovados, se encontram listados no Demonstrativo dos Créditos Bancários
Comprovados/Incomprovados, fls. 2.963 a 3100 (rectius, e-fls. 3272/3410). Por
fim, foi elaborado o Demonstrativo Resumo das Receitas Apuradas, fl. 3101
(rectius, e-fls. 3411), onde se demonstram os montantes de receitas, por mês, de
revenda de mercadorias e de venda de serviços, que correspondem aos créditos
em conta corrente bancária considerados comprovados e, o montante dos
créditos de origem não comprovada.
A presunção legal de omissão de receita ou rendimento com inversão do ônus da
prova, em relação aos depósitos bancários de origem não comprovada, foi
introduzida no ordenamento jurídico por força do artigo 42 da Lei n° 9.430/96,
cujo dispositivo está assim redigido, verbis:
(...)
Assim, o ônus da prova da origem dos recursos depositados nas contas correntes
é do contribuinte, e não do fisco, trata-se da inversão do ônus da prova, por
expressa disposição legal. O legislador estabeleceu, a partir da referida data,
uma presunção legal de omissão de receitas. Não logrando a titular comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para
considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, para presumir que os recursos
depositados traduzem receitas da contribuinte.
Nesse contexto, é preciso assinalar que, uma vez formalizada a omissão de
receita com base na presunção legal, resta ao contribuinte, na pretensão de
Fl. 7530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001973/2009-24

descaracterizá-la, demonstrar que o valor depositado não se sujeita à tributação
ou não decorreu da sua empresa (por exemplo, empréstimo); ou, tendo dela
decorrido, já passou pelo crivo da tributação.
Sucede, todavia, que o impugnante não procurou demonstrar que a fiscalização
teria procedido de forma a tributar receitas já tributadas ou ingressos sequer
passíveis de tributação. Poderia tê-lo feito na oportunidade de apresentação da
impugnação, mediante a elaboração de planilha estabelecendo a correspondência
entre datas e valores dos depósitos bancários e dos valores tributados. Apenas
juntou os documentos que compõem os dois anexos ao processo com as planilhas
já examinadas pela fiscalização e originais de notas fiscais, sem nada acrescentar
sobre os valores levados à tributação.
Do exposto, não se tem por afastada a presunção de omissão de receita incidente
sobre os depósitos bancários mencionados ou a omissão de receitas operacionais
de revenda de mercadorias ou de serviços” (sublinhou-se).
15.

Demais disso, também não procede a afirmação da Recorrente, no sentido de que
“[...] para fins da CSLL o fazendário utilizou do acréscimo de 20% sobre o percentual que
serviria de base para cálculo do lucro arbitrado, quando tal permissivo legal se aplica apenas ao
IRPJ”: compulsando-se o Auto de Infração deste tributo (e-fls. 24), infere-se que a Fiscalização
não aplicou tal acréscimo, conforme prescrevia o então vigente art. 20 da Lei no 9.249, de 1995,
na redação que lhe foi dada pela Lei no 10.684, de 2003:

Verdade material e apresentação de documentos na 2a instância
16.

Aduz a Interessada, em seu “Requerimento”, que “[...] seja ainda deferida e
apreciada a juntada de contratos de empréstimos firmada pela recorrente com instituições, que
comprovam que somente destes foram lançados a crédito nas contas bancárias da recorrente mais
de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) no ano de 2005, (...) tais documentos confirmam a
imprestabilidade de movimentação bancária para fins de arbitramento de base de cálculo”.
17.

Referidos contratos, em número de três, foram juntados às e-fls. 7493/7503,
7504/7507 e 7508/7515. O primeiro e o terceiro já foram juntados na fase preparatória do
procedimento, às e-fls. 3156/3166 e 3182/3189, já tendo, portanto, passado pelo crivo da
Fl. 7531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.059 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.001973/2009-24

Fiscalização. O segundo, por seu turno, sequer foi objeto de trabalho da Autoridade Fiscal, como
se vê das planilhas por ela elaboradas (e-fls. 3013/3025), vez que se encontra perfeitamente
caracterizado em extrato bancário, desde a fase preparatória, como empréstimo (e-fls. 220).
18.

Pelo exposto, neste tópico, portanto, não assiste razão à Recorrente, não havendo
o que ser apreciado nesta fase processual.

CONCLUSÃO
19.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 7532
DF CARF MF
Documento nato-digital